Tribunal: TJPA
Processo: 0007267-22.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007267-22.2020.8.14.0401

APELANTE: RIKELMY MIGUEL CORREA E CORREA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INC. II, C/C O ART. 244-B, DO ECA. 1) APLICAÇÃO DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231, STJ – ENTENDIMENTO ADOTADO PACIFICAMENTE POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 2) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta RIKELMY MIGUEL CORREA E CORREA
, inconformado com a sentença da MM.ª Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Capital que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 157, §2º, inc. II, do CPB, c/c o art. 244-B, do ECA.

Em razões recursais, requereu o apelante a aplicação da atenuante referente à confissão espontânea, conduzindo a reprimenda base para aquém do patamar mínimo legal, de sorte a flexibilizar o entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em seu enunciado n. 231.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório, à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Pleiteou o apelante o redimensionamento da reprimenda a ele imposta, com a aplicação da atenuante referente à confissão espontânea e, consequente, condução da pena para aquém do patamar mínimo legal.

Ocorre que, da decisão vergastada, extrai-se ter o magistrado de primeiro grau fixado a pena-base no patamar mínimo legal e reconhecido a atenuante da confissão por ocasião da segunda etapa do cálculo, porém deixado de aplicá-la em razão da determinação sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em seu enunciado n. 231, do STJ, referente à inviabilidade de ser a reprimenda reduzida para aquém do mínimo legal nesta respectiva fase do cálculo trifásico.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
ATENUANTE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.

2
. A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar-lhe provimento.

(AgRg no AREsp 1758795/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE

DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ
.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.

3.
"Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante
" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Segundo o enunciado na Súmula n. 231 do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Entendimento confirmado pela Terceira Seção desta Corte com o julgamento do REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, apreciado sob o rito do recurso especial repetitivo.

2.
Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não há como as reprimendas serem reduzidas na segunda fase da dosimetria, em razão de as penas-base já haverem sido estabelecidas no mínimo legal.

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1882321/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

TJPA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
DECLARAÇÃO DE INCOSNTITUCIONALDADE DA REFERIDA SÚMULA. INVIABILIDADE. ART. 97 DA CF
. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A existência de circunstância judicial desfavorável, inviabiliza a redução da pena basilar no mínimo legal.

2.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 STJ.

3. Não merece acolhimento a tese de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, pois além da vedação decorrente do art. 97 da Constituição Federal ? cláusula de reserva do plenário -, enunciados sumulares não detém força de lei, cenário que inviabiliza a declaração pretendida.

4. Recurso improvido, à unanimidade. (2020.01836867-27, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL,
Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a))

TJPA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO
. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime. (2019.02136769-45, 204.492, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL,
Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-05-31
)

TJPA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 14, CAPUT DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.

O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplica-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.03108936-43, 206.769, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, Julgado em 2019-07-30, Publicado em 2019-08-01)

Com efeito, sendo certo que esta Corte de Justiça se curva ao entendimento firmado pelo enunciado em questão, não há que se falar em provimento do presente apelo.

Pelo exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento.

Belém, 31/10/2023